Tribunal: STF
Processo: RE 432445
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-16
Data de publicação: 2007-10-16

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
   REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZES CLASSISTAS
   TEMPORÁRIOS DA JUSTIÇA DO TRABALHO. APOSENTADORIA. PRECEDENTES.
   OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1.      Somente o juiz classista que haja
   completado cinco anos de exercício antes do dia 13.10.96, data em
   que entrou em vigor a MP 1.523/96, convertida na Lei n. 9.528/97,
   terá direito à aposentadoria especial. Precedentes.
2.      Não se
   encontram configuradas no acórdão embargado a obscuridade, a
   contradição ou a omissão que autorizariam a integração do julgado
   com fundamento nos incisos I e II do artigo 535 do Código de
   Processo Civil.
3.      Embargos de declaração rejeitados.